Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-06.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se mostrou indevida – Declarada a inexistência do débito descrito na

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se mostrou indevida – Declarada a inexistência do débito descrito na petição inicial e o respectivo apontamento - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Indenização devida – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 15.000,00 – Insurgência do réu - Cabimento – Indenização reduzida para R$ 10.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002165-06.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado JOÃO TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185 -Voto no 29988
2
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado: João Trindade (Justiça Gratuita)
Juiz: Renato Soares de Melo Filho
Comarca: Estrela D' Oeste 1a Vara Judicial
Voto 29988
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento da apelação,
deduzida pelo apelado Não acolhimento Recurso
que ataca os fundamentos da sentença.
- Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito por dívida que se mostrou indevida

Declarada a inexistência do débito descrito na petição
inicial e o respectivo apontamento - Configuração de
ato ilícito que enseja a responsabilização do réu

Indenização devida
Sentença mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
- Indenização por danos morais Sentença que fixou o
montante indenizatório em R$ 15.000,00 Insurgência
do réu - Cabimento Indenização reduzida para R$
10.000,00 - Valor que atende aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
-
Sentença
reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
279/281) que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos morais e com pedido de tutela de
urgência1, ajuizada por João Trindade em face de Banco Bradesco
Cartões S/A, para a) declarar inexigível os débitos negativados às fls. 25
e 209, derivados do contrato no 888452068000015CT, com o
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185 -Voto no 29988
3
cancelamento definitivo do registro, devendo o banco requerido
providenciar a baixa definitiva, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação desta; b) condenar o banco requerido no pagamento de R$
15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos desta
sentença, nos termos da Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de
1% ao mês, desde a data da citação.”
Condenado o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da condenação.
Consta da petição inicial que o autor foi
surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por um suposto débito, no
valor de mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos (R$
1.175,89), referente ao contrato no 888452068000015, que alega
desconhecer. Pede a procedência da ação para que seja declarada a
inexigibilidade do débito e a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Citado,
o
réu
contestou
a
ação
sustentando que a dívida atualizada do autor se refere ao cartão de
crédito no 5067 xxxx xxxx 5205, no valor de três mil, quinhentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos (R$ 3.566,56). Alega
que o autor reconhece as transações como de sua responsabilidade,
uma vez que foram identificados despesas e pagamentos através de
débito automático. Pede a improcedência da ação. Juntou documentos.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre o réu buscando a reforma integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185 -Voto no 29988
4
da decisão para que seja julgada improcedente a ação e,
alternativamente, a redução do valor atribuído aos danos morais.
Apresentadas contrarrazões pelo autor
com preliminar de não conhecimento do recurso (fls. 128/136).
O apelante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. A apelação
rebate os fundamentos da sentença, em observância aos requisitos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Os documentos apresentados pelo réu
não foram aptos a demonstrar a regularidade da cobrança e,
considerando sua responsabilidade objetiva, era mesmo caso de
considerar indevida a inscrição, devendo, inclusive, ser condenado ao
pagamento da indenização pelos danos morais sofridos pelo autor.
Assim, quanto à inexigibilidade do débito,
a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Pois bem. O documento de fl. 25
demonstra a negativação do nome do autor por ato da empresa requerida
em face do suposto débito derivado do contrato no 888452068000015CT,
no montante de R$ 1.175,89, com data de inserção em 01/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185 -Voto no 29988
5
Neste ponto, atesto que a negativação anterior de fl. 209 se refere ao
mesmo contrato aqui em análise. Ato contínuo, a empresa requerida,
apesar de ter alegado a devida contratação (fl. 49), não apresentou
nenhuma prova para fundamentar sua afirmação e demonstrar a origem
do negócio jurídico, o débito pendente ou, ao menos, a devida ciência do
autor da cobrança do serviço em testilha. Note-se que, para tanto,
bastaria ter trazido o contrato ou o áudio do autor com a ciência da
contratação, a demonstrar a origem e o crédito em aberto, o que não fez.
Ao revés, devidamente intimado para juntar o contrato assinado (fls. 233),
correlacionou apenas o modelo contratual, sem assinatura (fls. 238/273).
Ainda, a verossimilhança do autor restou amparada pelas faturas juntas
(fl. 100), onde consta a cidade de Guimarães - MA, diversa de seu
domicílio. Nesta esteira, à eventual fraude na contratação, como
fornecedor, o requerido assume o risco da atividade caracterizando, in
casu, fortuito interno, por ocasião de evento ligado essencialmente à
prestação do serviço. Por fim, o requerido sequer trouxe qualquer
notificação extrajudicial ou carta de cobrança anterior para demonstrar a
ciência do autor de eventual dívida, com advertência da inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Em sendo assim, inexistindo razão lógica
para a cobrança dos débitos em desfavor do autor, de rigor a declaração
de inexigibilidade dos débitos, com cancelamento das negativações
noticiadas
às
fls.
25
e
209,
derivadas
do
contrato
no
888452068000015CT.”
Os fatos narrados demonstram que é
perfeitamente cabível a condenação do réu ao pagamento de
indenização por dano moral, pois presentes todos os pressupostos, quais
sejam, o ato ilícito culposo do réu, o dano moral e o nexo causal entre
ambos.
Aliás, indevida a inscrição do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002165-06.2018.8.26.0185 -Voto no 29988
6
autor e sendo o dano moral decorrente do próprio ato impugnado,
facilmente se presume a sua ocorrência, independentemente de prova
objetiva. Assim, patente o dever da ré de indenizar o autor.
Contudo, em atendimento aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos
ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a
título de dano moral, deve ser reduzida para dez mil reais (R$ 10.000,00).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, mantidas as disposições sucumbenciais nos termos da r.
sentença.
MARINO NETO
Relator